Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739149-24.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR PACIENTE: MARCUS HENRIQUE TOMAZ RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pelo advogado Laerte Rosa de Queiroz Junior, OAB/DF no 29.378, em favor de MARCUS HENRIQUE TOMAZ, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, consistentes em proibição de se aproximar da vítima L.M.F., bem como do pai e da mãe dela, a menos de 300 metros; proibição de falar com eles (vítima, pai e mãe dela) por qualquer meio de comunicação, inclusive recados e de se abster de tecer comentários desairosos sobre a vítima com terceiros, em razão da suposta pratica dos crimes previstos no art. 139 (difamação) e art. 147 (perseguição), ambos do CP. Alega o impetrante, em apertada síntese, que a vítima insiste em criar narrativas para causar dano ao autor. Afirma que não há comprovação de qualquer afronta à suposta ofendida, que os áudios anexados aos autos deixam clara a ausência de ofensas e de risco à vítima. Aduz a falta de contemporaneidade entre as hipotéticas condutas e a decisão impugnada. Pede, então, a revogação liminar das medidas protetivas. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora. Na espécie, a análise da decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Consta dos autos que foram deferidas medidas protetivas de urgência e favor de L.M.F. proibindo o paciente de se aproximar da vítima, bem como do pai e da mãe dela, a menos de 300 metros, de falar com eles (vítima, pai e mãe dela) por qualquer meio de comunicação, inclusive recados e de se abster de tecer comentários desairosos sobre a vítima com terceiros. Confira-se trecho da decisão impugnada (ID 41432832): Ouvidos a vítima e o autor do fato verifico ser grande a beligerância existente entre as partes, o que tem motivado a abertura de diversos processos, inclusive criminais. Há nos autos áudio onde o autor do fato denigre a imagem da vítima para sua empregada buscando fazê-la de pessoa mentirosa. A vítima traz a notícia de que o autor tem agido dessa forma com diversas pessoas do seu círculo de amizade, embora ainda não tenha sido juntada provas ou devidamente identificada as pessoas que teriam ouvido tais afirmações do autor do fato. Contudo, a palavra da vítima apresenta grande importância nesse momento pelo que, aliado à prova já existente determina a atuação do poder judiciário para proteção da vítima até que seja devidamente esclarecido os fatos ora em apuração. Ante o exposto, concedo à vítima medida protetiva de urgência para proibir o réu de se aproximar da vítima, bem como do pai e da mãe dela, a menos de 300 metros, bem como o proíbo de falar com eles (vítima, pai e mãe dela) por qualquer meio de comunicação, inclusive recados. Determino ao réu que se abstenha de tecer comentários desairosos sobre a vítima com terceiros. Fica o autor do fato advertido que o descumprimento de medida protetiva pode acarretar o decreto de sua prisão preventiva. Decerto, a peculiaridade do caso conforme a moldura apresentada, com evidência de relação conturbada com a ex-esposa, recomendam, de fato, a manutenção das medidas protetivas, as quais se revelam razoáveis e proporcionais ao contexto de animosidade entre os envolvidos. No caso, diante do histórico conflituoso em que se encontram as partes, é de cautela que, por ora, as medidas protetivas sejam mantidas, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito do habeas corpus. Assim, ausente ilegalidade a ser conjurada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR